Tribunal: TJSP
Processo: 0050931-46.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Obrigação de fazer movida pelo Município de Jales em face de PHU Planejamento Habitacional Urbano Ltda. para execução ou reforma de obras de infraestrutura urbana em loteamento – Hipótese em que inexiste interesse exclusivamente privado no cerne da discussão – Matéria ora em debate que, ao contrário, refere-se à suposta violação de valores urbanísticos, consubstanciada no

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Obrigação de fazer movida pelo Município de Jales em face de PHU Planejamento Habitacional Urbano Ltda. para execução ou reforma de obras de infraestrutura urbana em loteamento – Hipótese em que inexiste interesse exclusivamente privado no cerne da discussão – Matéria ora em debate que, ao contrário, refere-se à suposta violação de valores urbanísticos, consubstanciada no irregular parcelamento do solo, o que evidencia o seu caráter preponderantemente público – Competência da Seção de Direito Público desta Corte – Art. 3o, I.2, I.10 e I.11, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial – Conflito procedente, reconhecida a competência da 6a Câmara de Direito Público.